Tribunal: TJDFT
Processo: 0712129-43.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712129-43.2018.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: USS SOLUCOES GERENCIADAS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 14050111) interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença (ID 14050109) prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de cobrança ajuizada por USS SOLUÇÕES GERENCIADAS LTDA. O douto Magistrado julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a pagar à autora o valor de R$ 596.447,84 (quinhentos e noventa e seis mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), referentes à atualização monetária de obrigação de pagar inadimplida pelo DISTRITO FEDERAL. Condenou o réu ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Nas razões do apelo, o Distrito Federal argumenta que a alteração promovida em 2018 na Lei de Improbidade Administrativa (art. 11, inciso X), para estabelecer a ilicitude da realização de pagamento sem cobertura contratual, inviabilizou a exigência na esfera administrativa. Defende ser a via judicial a única possível para a liquidação da despesa, requerendo, então, o afastamento da condenação imposta de pagamento da verba honorária. Alternativamente, pleiteia a mitigação dos honorários. Em outro ponto, sustenta não serem devidos atualização monetária e juros de mora porque dizem respeito a serviços prestados sem cobertura contratual. Contrarrazões apresentadas pela autora (ID 14050114), pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relato do essencial. Decido. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, porquanto não preenchidos os requisitos de existência e de validade. A litispendência obsta o pressuposto de validade objetivo extrínseco, inviabilizando, inclusive, o exame das condições da ação e do mérito. Explico. De início, verifica-se a existência de dois processos em que se repete o pedido de condenação do Distrito Federal ao pagamento da atualização monetária da mesma obrigação de pagar inadimplida pelo Distrito Federal. Nos outros autos, 0712127-73.2018.8.07.0018, ajuizados em 16.12.2018, cuida-se do valor principal, que foi noticiado pago em réplica, subsistindo apenas as questões de atualização e honorários advocatícios. Já nestes autos, 0712129-43.2018.8.07.0018, ajuizados em 17.12.2018, desde o princípio, o pedido cingiu-se apenas à condenação do réu ao pagamento de R$ 596.447,84 (quinhentos e noventa e seis mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), referentes à mesma atualização monetária. Dessa forma, suscito de ofício a preliminar de litispendência, pois há repetição de outra ação anteriormente ajuizada, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC). Em ambos os feitos as partes são USS SOLUÇÕES GERENCIADAS LTDA e DISTRITO FEDERAL, a causa de pedir é a inadimplência do pagamento dos Serviços de Atenção Domiciliar - SAD de alta complexidade com ventilação mecânica invasiva contínua e assistência intensiva de enfermagem para 40 (quarenta) pacientes do SUS, simultaneamente, e o pedido é de cobrança da atualização monetária e os juros de mora. Dispõe o art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; (...) § 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Ante o exposto, com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso e julgo extinto o processo sem resolução do mérito devido ao reconhecimento da litispendência, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador